Tribunal: TJMT
Processo: 1014139-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014139-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- NEUSA CECILIA WESSNER e MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ
AGRAVADOS:- AGRICOLA ALVORADA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1014139-59.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Execução para Entrega de Coisa Certa, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de quantidade de 15.506 sacas/60kg de Soja gravado com penhor em favor da autora depositado no Armazém da Cargill, safra 2019/2020 em relação a CPR registrada sob o no 10.869.
Os agravantes alegam que tiveram deferido o pedido de Recuperação Judicial, e portanto essa constrição não podia ter ocorrido por força do art. 49, inciso III e art. 52 c/c § 4o do art. 6o, todos da LRF.
Aduzem que a tese da agravada, é de que o decisum que deferiu a Recuperação foi modificado no julgamento do AI 1010992 -25.2020.8.11.0000, daí a necessidade do arresto do produto garantido por penhor rural, que estaria sendo desviado.
Dizem que o mencionado Agravo foi suspenso por este Relator em razão da interposição de Embargos de Declaração, portanto, estão protegidos pela blindagem patrimonial.
Defendem a imediata liberação do produtor e pedem, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de quantidade de 15.506 sacas/60kg de Soja gravado com penhor em favor da autora depositado no Armazém da Cargill, safra 2019/2020 em relação a CPR registrada sob o no 10.869, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso, a probabilidade do direito denota-se pela juntada do título executivo extrajudicial (CPR), cuja obrigação não foi adimplida no termo e forma convencionados.
O perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo restou claramente configurado, especificamente em razão da notícia de desvio de grãos, com pretensão furtiva ao adimplemento da obrigação.
A assertiva é corroborada com a declaração prestada por Franciel Niedermayer informando a realização de “diversas vistorias no imóvel, tendo a colheita iniciado em meados de fevereiro/2020”, o qual constatou que os caminhões que transportavam o produto estavam entregando a soja colhida da área de penhor à Cargill Agrícola de Gaúcha do Norte/MT.
Assim, há evidências de que de fato os grãos penhorados encontram-se em posse da empresa Cargill Agrícola. (Id 48955488)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o arresto já foi efetivado (Id 48955489). A modificação da decisão acarretará maiores danos, caso no Recurso não seja provido no final, quando, então, teria que se novamente transportado.
Ademais, a soja está sob a responsabilidade da agravada que não poderá vender sem autorização judicial.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator